Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-32.2026.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000434-32.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), HERODITES DAVID RIBEIRO - CPF: 890.462.261-15 (IMPETRANTE), Exma. Srª. Drª Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (IMPETRADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1000434-32.2026.8.11.9005
.

Impetrante(s
):
HERODITES DAVID RIBEIRO
.

Impetrada(s):
MMª JUÍZA DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Litisconsorte(s):
MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
25 A 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO DE RECURSO INOMINADO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão que julgou deserto recurso inominado, com fundamento no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado nº 80 do FONAJE, sob o argumento de ausência de recolhimento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a comprovação da insuficiência de recursos autoriza a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, afastando a deserção do recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita àquele que comprova insuficiência de recursos, e os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil autorizam a formulação do pedido de gratuidade da justiça, inclusive em recurso.

O julgador deve analisar os elementos concretos que evidenciam a condição de hipossuficiência da parte, conforme orientação do Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

A declaração de hipossuficiência, aliada aos comprovantes de renda que demonstram remuneração líquida compatível com a alegada incapacidade financeira, comprova a insuficiência de recursos para o recolhimento do preparo recursal sem prejuízo do sustento da impetrante e de sua família.

Comprovada a hipossuficiência financeira, mostra-se ilegal a decretação da deserção do recurso inominado fundada na ausência de preparo, impondo-se a concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil.

A comprovação da insuficiência de recursos mediante declaração de hipossuficiência corroborada por elementos objetivos autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

A concessão da gratuidade da justiça afasta a deserção do recurso inominado decorrente da ausência de recolhimento do preparo recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LXIX e LXXIV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 9.099/95, art. 42, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Mandado de Segurança nº 1001172-59.2022.8.11.9005, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 18.05.2023; Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso; Enunciado nº 80 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Herodites David Ribeiro de Freitas
contra ato da
MMª Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais,
que
julgou
deserto o recurso inominado interposto nos autos
nº 1045722-83.2025.8.11.0001,
com fundamento no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado nº 80 do FONAJE.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da decisão impugnada, ao argumento de que é servidora pública municipal, ocupante do cargo de merendeira, não possuindo condições financeiras de arcar com o preparo recursal sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência e holerites anexados ao processo de origem.

A liminar foi deferida no ID 355267893
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 363451363.

O litisconsorte deixou de apresentar manifestação, conforme certidão juntada no ID 364806865.

O Ministério Público, no ID 369166371,
manifestou-se
pela inexistência de interesse público que justifique sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009
:

CF, art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante se insurge contra a decisão que
declarou
deserto o recurso inominado interposto nos autos
nº 1045722-83.2025.8.11.0001,
com fundamento no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado nº 80 do FONAJE.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, vejamos:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
.
(Grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

O Enunciado nº 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(Grifei)

No caso em análise, a impetrante juntou aos autos de origem a declaração de hipossuficiência, bem como os holerites, dos quais se extrai que é servidora pública municipal, ocupante do cargo de merendeira, percebendo, no mês de
maio de 2025
, remuneração líquida de
R$ 2.451,93 (dois mil quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos)
, circunstâncias que evidenciam a presença dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - ORDEM CONCEDIDA.

1.
Tendo a parte comprovado sua hipossuficiência financeira, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, há que ser concedida a gratuidade da justiça pleiteada
.

2. Segurança concedida.

(TJMT - N.U 1001172-59.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023) (Grifei)

Assim, constata-se que a pretensão veiculada no presente mandado de segurança consistia no deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado em recurso inominado interposto nos autos nº
1045722-83.2025.8.11.0001
, matéria já apreciada por ocasião da análise do pedido liminar (ID 355267893).

Com essas considerações, conheço do presente mandado de segurança e, no mérito,

CONCEDO A SEGURANÇA, mantendo a liminar anteriormente deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Comunique o Juízo de origem acerca do presente
decisum
.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026